Tribunal: TJMT
Processo: 1000900-80.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000900-80.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Receptação, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALINE MARIOTTO - CPF: 832.275.551-15 (ADVOGADO), RODRIGO OLIVEIRA DE ALMEIDA - CPF: 073.626.021-89 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES-MT (IMPETRADO), DIEGO DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 054.055.951-28 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE NOBRES (IMPETRADO), ALINE MARIOTTO - CPF: 832.275.551-15 (IMPETRANTE), VALDINEI PADILHA DA SILVA - CPF: 011.715.831-33 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – ORDEM DENEGADA.

A gravidade concreta dos crimes, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, assim como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, são fundamentos aptos a justificar a necessidade da segregação cautelar do agente para a preservação da ordem pública.

Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação
das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsiste os requisitos da medida excepcional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
tirado de decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
Rodrigo Oliveira de Almeida
, pela suposta prática dos crimes capitulados nos artigos 180 (receptação) e 311 (adulteração de sinal identificador de veículo automotor), ambos do Código Penal.

A impetrante sustenta constrangimento ilegal, ante a ausência de fundamentação idônea a justificar o decreto da prisão preventiva, especialmente porque nada foi encontrado com o paciente, não sendo ele reconhecido pela vítima ou pelos policiais, além de ser réu primário, possuir trabalho lícito e ser arrimo de família.

Pede a concessão da ordem definitiva, para revogar a prisão preventiva do paciente e, via de consequência, expedir o alvará de soltura em seu favor. Alternativamente, que seja concedida a liberdade provisória com as medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida pelo Relator Plantonista, Exmo. Sr. Des. Pedro Sakamoto (Id. 155747667).

O Juízo
a quo
prestou as informações pertinentes (Id. 156551190).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer constante do Id. 158762659, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, a impetrante sustenta constrangimento ilegal, ante a ausência de fundamentação idônea a justificar o decreto da prisão preventiva, especialmente porque nada foi encontrado com o paciente, não sendo ele reconhecido pela vítima ou pelos policiais, além de ser réu primário, possuir trabalho lícito e ser arrimo de família.

Pois bem.
A ordem merece ser denegada
.

Isso porque, a decisão encontra-se satisfatoriamente fundamentada, a demonstrar a imprescindibilidade e adequação da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, considerando-se a gravidade concreta, que evidencia a periculosidade do paciente.

Na espécie, presente o
fumus commissi delicti
, uma vez demonstrada a materialidade delitiva e a existência de indícios de autoria, tendo em vista o auto de prisão em flagrante (Id. 155704174 – pág. 4), boletim de ocorrência (Id. 155704174 – pág. 7); auto de apreensão (Id. 155704174 – pág. 14); depoimentos dos policiais militares, da vítima, do coautuado Diego dos Santos Ferreira e do próprio paciente no seu interrogatório na delegacia (Id. 155704174 – pág. 31 – 54).

Consoante se depreende dos autos, no dia 03/01/2023 a polícia militar foi acionada em razão de disparos de arma de fogo ocorridos no pátio da Rodoviária Municipal de Nobres, sendo que ao chegarem no local, foi constatado tratar-se de uma possível prática de homicídio tentado, tendo como vítima, a pessoa de Valdinei Padilha da Silva, que foi atingido, mas conseguiu fugir e pedir socorro, identificando a pessoa de Diego dos Santos Ferreira como sendo o responsável por desferir os tiros e, ainda, identificando o veículo Celta, de cor branca, que foi utilizado para a fuga.

A polícia militar, com as informações adquiridas, obteve êxito em localizar o suspeito identificado pela vítima, que estava acompanhado do paciente, que dirigia o veículo utilizado na fuga, que apurou-se tratar-se de objeto de roubo/furto, ocorrido em 25/11/2022, na cidade de Cuiabá.

Na ocasião, os suspeitos foram presos em flagrante, sendo constatado um mandado de prisão em aberto contra Diego dos Santos Ferreira.

Já no que concerne ao
periculum libertatis
, resta evidenciado devido à necessidade de resguardar a ordem pública, haja vista a gravidade dos fatos perpetrados, pois ainda que não identificado diretamente pela vítima como quem desferiu os tiros de arma de fogo, o paciente supostamente participou da tentativa de homicídio, crime com violência/grave ameaça à pessoa.

Além disso, como constou da decisão “
considerada a repercussão que crimes como o(s) imputado(s) a(o/s) indiciado(a/s) tem ensejado na Comarca de Nobres e região, crimes contra a vida por disputa entre facções rivais e crimes contra o patrimônio (roubo/furto para manutenção da estrutura criminosa), fatos estes a revelar, pois, a periculosidade em concreto do(s) indiciado(s)
”.

Logo, diferentemente do que alegado pela impetrante, a decisão está corretamente fundamentada, não havendo que se falar em violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

A corroborar tal entendimento, trago à colação julgado desta Câmara,
in verbis
:

“
HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – SUSTENTADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA – FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADOS – ENUNCIADOS N. 6 E 43 DO TJMT – PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA –CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.
Inviável a revogação da prisão preventiva quando amparada nos requisitos legais exigidos e fundamentada de forma idônea, com base em elementos concretos.
Discussões acerca da negativa de autoria são incompatíveis com a estreita via do habeas corpus (Enunciado n. 43, TJMT).
O risco efetivo de reiteração delituosa é fundamento idôneo e apto a embasar a imprescindibilidade da segregação cautelar para resguardar a ordem pública (Enunciado n. 6, TJMT)
.
”
(TJ-MT - HC: 10191328220198110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 22/01/2020, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/01/2020) (destaquei)

Ademais, como consignado na decisão, nenhum dos indiciados tem residência ou domicílio no distrito da culpa, a revelar a indispensabilidade para aplicação da lei penal.

Nesse sentido, trago à colação julgado do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, CONTRABANDO, RECEPTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE RÁDIO COMUNICADOR EM VEÍCULO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 1. Esta SUPREMA CORTE já assinalou que “a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública” ( HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). 2.
Ainda, o fato de o paciente permanecer fora do âmbito da Justiça reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF - HC: 216608 MS 0121267-78.2022.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 16/08/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 19/08/2022) (destaquei)

Do mesmo modo, os fundamentos trazidos na decisão, também refutam a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

Por fim, é pacífico o entendimento de que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

Destaca-se como oportuno o Enunciado Orientativo 43 deste Tribunal: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Sobre o assunto, vejamos precedente deste Sodalício,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA DE FLAGRANTE – IMPROCEDÊNCIA – PACIENTE QUE, EM TESE, TINHA EM DEPÓSITO VEÍCULO PRODUTO DE CRIME – AUSÊNCIA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA REFERENTE AO DELITO ANTECEDENTE – IRRELEVÂNCIA – ETAPA PERSECUTÓRIA EM QUE BASTA A ALUSÃO AO CRIME ORIGINAL – IMPROPRIEDADE DO WRIT PARA O ENFRENTAMENTO DE TESES CONCERNENTES AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL – DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – IRRELEVÂNCIA – DISTINÇÃO ENTRE OS PROPÓSITOS DA PRISÃO CAUTELAR E DA PRISÃO PENA –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IMPERTINÊNCIA – PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADO
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA. Não há falar em inocorrência de flagrante se o paciente é surpreendido, em tese, mantendo em depósito veículo produto de crime. Tratando-se de simples apuração do delito de receptação, a mera ausência do boletim de ocorrência referente ao crime antecedente não constitui ilegalidade, bastando a inequívoca alusão à infração penal original. Ademais, a via estreita do habeas corpus não se presta ao enfrentamento de questões afetas ao mérito da ação penal. Considera-se devidamente fundamentada a custódia cautelar quando decretada como garantia da ordem pública a fim de inibir a reiteração delitiva, concretamente evidenciada pelo histórico criminal do suspeito ou acusado. Meras conjecturas acerca do regime de cumprimento de pena a ser eventualmente fixado em caso de condenação não têm o condão de elidir a prisão preventiva, uma vez que esta possui natureza eminentemente cautelar e é aplicada e mantida enquanto configurado o periculum libertatis, ao passo que a pena propriamente dita é parametrizada por fatores distintos, como a justa reprovação do crime.
Eventuais predicados pessoais favoráveis não se prestam a infirmar a necessidade da segregação provisória do agente, quando caracterizado o periculum libertatis
.” (N.U 1019048-76.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022) (destaquei)

Desse modo, estando presentes os requisitos permissivos da prisão preventiva (
fumus commissi delicti
e
periculum libertatis
) resta afastada a alegação de constrangimento ilegal.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023